Tribunal: TJSP
Processo: 2083072-16.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA. Agravado portador de autismo e com sérios problemas de saúde. Rescisão do contrato coletivo de trabalho, em razão da demissão sem justa causa de seu genitor. Irrelevância. Os beneficiários que se encontram em tratamento médico têm o direito de permanecer na apólice até a conclusão da terapêutica, na esteira do que vem decidindo a Eg. Corte Superior, mediante pagamento integral

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA. Agravado portador de autismo e com sérios problemas de saúde. Rescisão do contrato coletivo de trabalho, em razão da demissão sem justa causa de seu genitor. Irrelevância. Os beneficiários que se encontram em tratamento médico têm o direito de permanecer na apólice até a conclusão da terapêutica, na esteira do que vem decidindo a Eg. Corte Superior, mediante pagamento integral da mensalidade. Liminar confirmada.
RECURSO DESPROVIDO.